Tribunal: TJSP
Processo: 2080383-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
"Habeas corpus". Alegação de nulidade processual e pretensão à desconstituição da prisão preventiva. 1. A ausência do réu preso na audiência em que ouvidas pessoas por carta precatória constitui nulidade relativa, de sorte que a declaração de invalidade do ato reclama demonstração inequívoca de prejuízo (STF, HC no 100.382, rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, HC no 111.522, rel. Min. Ricardo

Ementa:
"Habeas corpus". Alegação de nulidade processual e pretensão à desconstituição da prisão preventiva. 1. A ausência do réu preso na audiência em que ouvidas pessoas por carta precatória constitui nulidade relativa, de sorte que a declaração de invalidade do ato reclama demonstração inequívoca de prejuízo (STF, HC no 100.382, rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, HC no 111.522, rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, HC no 84.576, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 159.835, rel. Min. Felix Fischer; HC no 120.476, rel. Min. Jorge Mussi), bem como arguição oportuna (STJ, RHC no 74.913, rel. Min. Ribeiro Dantas; HC no 296.814, rel. Min. Jorge Mussi). Situação inocorrente. 2. O Excelso Pretório assentou não ser "nula a audiência de oitiva de testemunha realizada por carta precatória sem a presença do réu, se este, devidamente intimado da expedição, não requer o comparecimento" (Repercussão Geral por Questão de Ordem em Recurso Extraordinário no 602.543, rel. Min. Cezar Peluso). 3. A anulação do processo em relação ao corréu não tem reflexo na situação do paciente. 4. Quadro que justifica a manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada.